Tribunal: TJSP
Processo: 2162016-08.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015 – Multa cominatória – Origem que restou esclarecida - Astreinte bem aplicada em virtude de descumprimento de ordem judicial por parte do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015 – Multa cominatória – Origem que restou esclarecida - Astreinte bem aplicada em virtude de descumprimento de ordem judicial por parte do agravante.

AGRAVO REGIMENTAL - Pleito para redução do vaor da multa executada - Descabimento - Inexistência de abuso - Desídia do agravante verificada.

Recurso desprovido.